Tribunal: TJMT
Processo: 1027811-79.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027811-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 07.759.948/0001-74 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROTOCOLO CONFAZ N. 21/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa fundamentada no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança de ICMS por substituição tributária com fundamento no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, considerando a declaração de inconstitucionalidade e a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4628/DF, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ n. 21/2011, modulando os efeitos dessa decisão a partir do deferimento da concessão da medida liminar (19.2.2014), ressalvadas as ações já ajuizadas.

4.
A execução fiscal foi proposta após o marco temporal fixado, mostrando-se ilegítima a exigência inscrita na CDA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A cobrança de ICMS por substituição tributária fundamentada no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, declarado inconstitucional pelo STF, é inválida em execuções fiscais ajuizadas após o marco temporal da modulação dos efeitos (19.2.2014)
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 150, I, e 155, § 2º, VII, "b"; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4628/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.9.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027811-79.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017218226, em razão da inconstitucionalidade do ICMS por substituição tributária fundamentado no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o fato gerador ocorreu em agosto de 2013, anteriormente à concessão da medida liminar na ADI 4628, devendo-se aplicar a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que ressalvou apenas as ações em curso à época da liminar.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
318078431
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. R
ODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
Estadual da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1027811-79.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017218226, em razão da inconstitucionalidade do ICMS por substituição tributária fundamentado no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por meio do presente recurso, a parte apelante objetiva a reforma da sentença, sustentando que o débito possui fato gerador anterior à declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21/2011, devendo-se aplicar a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da cobrança de ICMS por substituição tributária com fundamento no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, considerando a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a modulação dos efeitos dessa decisão.

De uma análise dos documentos acostados aos autos, vislumbra-se que a cobrança de ICMS por meio de "protocolo" firmado entre os Estados interessados, cuja exigência foi reiterada por meio do RICMS/MT, vulnera o disposto no artigo 155, § 2º, VII, "b", da Constituição Federal, bem como o princípio da legalidade tributária, contido no artigo 150, I, da Constituição Federal, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4628/DF, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ n. 21/2011, consignando que os Estados-membros não detêm competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS em confronto com a repartição constitucional estabelecida

(STF. ADI 4628, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Nesse sentido, com o julgamento
a ADI 4628, o c. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/2011 e modulou os efeitos dessa
decisão "
a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas
".

Verifica-se que a Suprema Corte estabeleceu que a modulação temporal não alcançaria as demandas que já tramitavam quando da concessão da medida cautelar, ocorrida em 19.2.2014.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 24.8.2018, ou seja, em data bastante posterior ao marco temporal fixado no julgamento da ADI.

Dessa forma, aplica-se ao presente caso a modulação estabelecida pela Corte Suprema, porquanto a demanda executiva foi ajuizada após a declaração de inconstitucionalidade, estando, portanto, abrangida pela ressalva determinada.

Consequentemente, a cobrança de ICMS fundamentada no Protocolo CONFAZ n. 21/2011, declarado inconstitucional, somente seria válida até 19.2.2014, mostrando-se ilegítima a exigência inscrita na CDA n. 2017218226.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025